Tribunal: CARF
Processo: 10820.004163/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004163/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 30/06/2004,
01/08/2004 a 31/03/2005, 01/05/2005 a 31/03/2007, 01/05/2007 a 31/05/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 12-31.276
– 10a Turma da DRJ/RJ1, fls. 265 a 271.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004163/2008-27
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004163/2008-27

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.137.993-8, consolidado
em 21/08/2008), no valor de R$ 31.937,92, acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 41/45), refere-se
às contribuições sociais correspondentes à parte dos segurados empregados, incidentes
sobre as remunerações apuradas durante a ação fiscal, período de 10/2003 a 05/2007 -
(descontínuo).
2. O lançamento teve por fatos geradores:
a) o pagamento aos segurados empregados a título de Cesta Básica, contabilizados na
conta n. 30102020024, eis que a empresa não possui inscrição no PAT -PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR junto ao MTE - Ministério do Trabalho e
Emprego a partir de 01/2004 - levantamento PAT;
b) os pagamentos efetuados aos segurados Contribuintes Individuais, relacionados no
ANEXO B - levantamento Cl;
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 184/198, anexando os documentos de fls.
202/245, alegando em suma:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. Que não procede o recolhimento referente aos 20% do recibo Dr. Cacildo Baptista
Palhares, uma vez que conforme se vê no doc 05 o mesmo possui empresa constituída;
3.3. Que a cesta básica foi fornecida em decorrência de convenções coletivas firmadas
entre os sindicatos da categoria profissional dos empregados e da categoria econômica
da recorrente, todas devidamente registradas e arquivadas no MINISTÉRIO DO
TRABALHO, SEM QUALQUER OBJEÇÃO POR PARTE DO MENCIONADO
ÓRGÃO:
3.4. Que o fato da empresa não ser inscrita no PAT não altera a natureza jurídica da
utilidade fornecida pelo empregador;
3.5. Que a norma coletiva tem respaldo constitucional, conforme consta do inciso
XXVI, do artigo 7o da Lex fundamentalis;
3.6. Cita diversos acórdãos e jurisprudências para corroborar suas alegações;
3.7. Requer a nulidade da autuação, com a determinação de seu arquivamento, em
última hipótese considerar a relevância de que a impugnante não é reincidente.
Da competência para Julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
n°423, de 17 de março de 2010 (fls. 254).
5. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 30/06/2004,
01/08/2004 a 31/03/2005, 01/05/2005 a 31/03/2007, 01/05/2007 a 31/05/2007.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004163/2008-27

ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciar ia, o pagamento
em desacordo com a legislação de regência se sujeita à tributação.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se
opor à Fazenda Pública.
RETIFICAÇÃO.
Cabe retificação do lançamento quando comprovados equívocos de valores
lançados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 277 a 281, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi referente ao PAT – Programa
de Alimentação do Trabalhador e contribuintes individuais
A autuação total, foi no valor de R$ 31.937,92, sendo que a recorrente se insurgiu
apenas em relação aos valores do PAT e também em relação ao pagamento feito à uma pessoa
jurídica no valor de R$ 506,62, alegando que não fazia parte do fato gerador da contribuição
previdenciária. A decisão recorrida, deu provimento a esta parte da impugnação, reduzindo o
crédito remanescente no valor de R$ 55,69, mantendo a autuação no tocante ao fato gerador
oriundo do PAT.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstrou insurgência relacionadas ao
saldo da autuação relacionada ao PAT.
A recorrente demonstra a sua insatisfação em relação à autuação relacionada ao
pagamento de auxílio alimentação “in natura”, sob os argumentos de que existem várias decisões
judiciais neste sentido que corroboraram com o seu entendimento.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004163/2008-27

recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento da autuação relacionada ao PAT, haja vista o fato de que não devem incidir
contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de alimentação
in natura, perante o PAT.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação da contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo,
para que sejam excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando, portanto,
razão à recorrente.
Conclusão
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004163/2008-27

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 294
DF CARF MF
Original